Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS NÃO CONFIGURADA. DESPESAS COM A COBRANÇA DA DÍVIDA. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382). Outrossim, não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se ela está de acordo com as taxas praticadas no mercado à época da contratação, para a mesma operação.
2. É permitida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. Utilizando-se como parâmetro a taxa média dos juros de mercado, aferida pelo Banco Central para operações de crédito com recursos livres realizados por pessoas físicas para a aquisição de veículos no mês de fevereiro de 2021, data do contrato em exame, verifica-se que a taxa mensal pactuada (2,06%) é superior em cerca de meio porcento à média apurada (1,53%), não se configurando a abusividade deste encargo, a justificar a sua limitação.
4. É lícita cláusula contratual que transfere, ao consumidor, a responsabilidade pelo pagamento das despesas de cobrança da dívida em caso de inadimplência, em consonância com o art. 395 do CC, segundo o qual responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, e com o art. 28, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, conferindo legalidade à previsão contratual de critérios de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida consubstanciada no título de crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.